Tribunal: TJMT
Processo: 1002409-70.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002409-70.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIANE TEODORO DA SILVA - CPF: 005.368.131-24 (APELADO), ANA LUCIA DUARTE VIDAL - CPF: 912.344.091-00 (ADVOGADO), RODINEI RODRIGUES SANCHES - CPF: 038.835.051-29 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA - REJEITADAS – MÉRITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO E QUITAÇÃO DAS FATURAS PELA CONSUMIDORA – PERMANÊNCIA DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO CONJUNTAMENTE COM O CARTÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DOBRADA DEVIDA – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato.

A cobrança de seguro prestamista contratado conjuntamente com o cartão, mantido ativo pela instituição financeira mesmo depois do cancelamento do cartão, configura falha na prestação dos serviços e enseja o dever de indenizar, sobretudo diante d
o caráter alimentar dos valores descontados, e a prática de ato ilícito.

Na hipótese dos autos
a cobrança indevida consubstanciou conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que escorreita a sentença quanto à determinação de restituição na forma dobrada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002409-70.2024.8.11.0013

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADA: LIANE TEODORO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos cumulada com Repetição de Indébito em dobro cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada por
LIANE TEODORO DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, d
eterminou ao requerido que, no prazo de 05 dias, suspenda os descontos em desfavor da parte autora, sob pena de multa correspondente ao dobro do que exigir em desacordo com esta decisão; declarou a inexigibilidade do débito oriundo do seguro prestamista cobrado após o cancelamento do cartão de crédito consignado; condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados da autora, com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento; bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, nos termos do art. 85, §2°, do CPC.

Inconformado, o apelante requer que o recurso de apelação seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão da presença dos requisitos ensejadores para tanto
(fumus boni iuris e periculum in mora).

Também suscita a preliminar de prescrição sob o argumento de que
entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 anos, restando prescrito o

direito vindicado nos autos, bem como as indenizações pleiteadas, requerendo o reconhecimento da prescrição, na forma dos artigos 206, §3o, IV e 487, II, do CPC, ou, ao menos, seja reconhecido a prescrição quinquenal, na forma do artigo 27 do CDC, excluindo-se da discussão em voga as parcelas cujo vencimento se deu há mais de 05 anos, a partir da data do ajuizamento da demanda.

Da mesma forma diz que se entre a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação já decorreu o prazo de 04 (quatro) anos, razão pela qual, requer o réu que seja acolhida a presente tese prejudicial para que seja extinto o processo com apreciação de mérito, na forma dos artigos 178, II e 487, II do Código de Processo Civil.

No mérito, aduz que “
e
mbora a parte autora alegue que não contratou ou autorizou a inserção de seguro prestamista sobre seu cartão de crédito consignado, cabe ao BMG destacar que houve a efetiva contratação, consoante expressamente mencionado na proposta de adesão” (sic).

Assevera que “
conforme o contrato ora juntado com a contestação, conclui-se com clareza que a parte autora não foi compelida a assinar o contrato, sendo que as faturas - as quais foram devidamente enviadas à parte autora - dão conta de comprovar qual o valor cobrado a título de seguro” (sic).

Afirma que “
tendo o seguro prestamista sido contratado por opção da parte autora, de forma facultativa e autônoma, não há o que se falar em declaração de inexigibilidade sobre o valor do seguro, tampouco em restituição dos valores pagos, sendo válida e regular a contratação, sobre a qual jamais houve pedido de cancelamento expresso e comprovado nos autos” (sic).

Afirma que basta uma simples análise da proposta que se verá que esta contém termos claros sobre o seguro, sua renovação automática, bem como sobre o débito do valor do seguro no cartão BMG Card, o que justifica os descontos realizados a este título e que “
se a parte autora não tem mais interesse no seguro prestamista contratado, bastaria realizar o cancelamento deste, sendo de se destacar que não há, nos autos, qualquer documento capaz de comprovar que em algum momento ocorreu a solicitação de cancelamento do seguro”.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso haja a condenação, que seja minorado o valor da indenização, e que sobre esses valores, incida juros a partir da data da citação e não da data do evento danoso, bem como, afirma que não há falar em danos materiais e repetição do indébito, e caso haja a condenação em danos materiais, que haja a compensação dos valores (Id. 287905396).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões, arguindo preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade, e no mérito, rebate os argumentos expostos no recurso de apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 287905404).

A parte apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 289313398.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1o, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ademais, a parte apelante suscitou a prescrição, sob o argumento de que entre a celebração do contrato e o ajuizamento desta ação já transcorreu o prazo de 03 anos, restando prescrito o direito vindicado nos autos, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, n
o que concerne a
prescrição
suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional tem como termo inicial o desconto da última parcela do desconto.

No caso dos autos, considerando que ainda vem sendo descontado da folha de pagamento da parte autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual
rejeito
a preliminar aviada.

Da mesma forma, há que se
rejeitar
a preliminar de
decadência
arguida, porquanto, a data do vencimento da última prestação, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL – PRECLUSÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA NO MOMENTO OPORTUNO –
PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA
– MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (
RMC
) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDO E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA –RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato
. Ao adquirir o acervo dos contratos de cartão de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o Banco Pan S.A. assumiu suas obrigações e direitos decorrentes das operações, de modo que não há falar em ilegitimidade passiva. Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente a prolação da sentença, logo, eram de conhecimento da parte, e, ausente demonstração de impossibilidade de juntada em momento oportuno, não constituem documentos novos a teor do art. 435 do CPC, de modo que não devem ser conhecidos. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial dos prazos decadencial e prescricional tem início apenas após o vencimento da última parcela do contrato. Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento da parte consumidora, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que demonstrada a utilização frequente do cartão para realização de diversas compras e pagamentos realizados, ainda que de forma mínima, inviável falar-se na conversão e aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos inaugurais, com inversão do ônus sucumbencial.”
(N.U 1037790-26.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 14/09/2024)

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
LIANE TEODORO DA SILVA
ajuizou a presente ação em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em suma, que vem sofrendo descontos indevidos em sua folha de pagamento, no valor de R$ 598,78 (quinhentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), desde o mês de fevereiro/2024, sob suposto cartão de crédito do Banco BMG em sua margem consignável.

Contudo, afirma que não solicitou a contratação do mesmo, informando que apenas no ano de 2016 realizou contratação de cartão de crédito, porém o mesmo restou quitado em sua integralidade no ano de 2019 e cancelado, não persistindo qualquer valor em aberto desde então.

Informa que buscando solucionar o infortúnio, entrou em contato com o banco através da central de relacionamentos (4002-7007), no qual informaram que o cartão estava bloqueado, bem como cancelado por extravio, conforme gravação que anexa, pugnando pela procedência da pretensão inicial.

Citada, a parte requerida aportou contestação, oportunidade em que, além das preliminares, apresentou suas razões para requerer a improcedência do pleito autoral.

Após regular tramitação do feito, o magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, d
eterminou ao requerido que, no prazo de 05 dias, suspenda os descontos em desfavor da parte autora, sob pena de multa correspondente ao dobro do que exigir em desacordo com esta decisão; declarou a inexigibilidade do débito oriundo do seguro prestamista cobrado após o cancelamento do cartão de crédito consignado; condenou a ré à devolução em dobro dos valores descontados da autora, com correção monetária pela média INPC a partir de cada desconto, até à citação e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC e Tema 1191/STF), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento; condenou o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data deste arbitramento e, após, exclusivamente com incidência da taxa SELIC (art. 406 do CC, Tema 1191/STF e Súmula 362 do STJ), que é constituída por juros e correção monetária, até o pagamento.

Inconformado com os contornos da sentença, o banco, ora apelante, sustenta que e
mbora a parte autora alegue que não contratou ou autorizou a inserção de seguro prestamista sobre seu cartão de crédito consignado, cabe ao BMG destacar que houve a efetiva contratação, consoante expressamente mencionado na proposta de adesão.

Complementa que tendo o seguro prestamista sido contratado por opção da parte autora, de forma facultativa e autônoma, não há o que se falar em declaração de inexigibilidade sobre o valor do seguro, tampouco em restituição dos valores pagos, sendo válida e regular a contratação, sobre a qual jamais houve pedido de cancelamento expresso.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso haja a condenação, que seja minorado o valor da indenização, e que sobre esses valores, incida juros a partir da data da citação e não da data do evento danoso, bem como, afirma que não há falar em danos materiais e repetição do indébito (Id. 287905396).

Pois bem.
Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

Cinge-se a controvérsia ao exame da regularidade de descontos efetuados na folha de pagamento da autora, ora apelada, sob a rubrica de seguro prestamista vinculado a cartão de crédito consignado supostamente encerrado ainda no ano de 2019.

A sentença de origem julgou
procedente
o pedido formulado na
presente ação
,
ao reconhecer a inexistência de relação jurídica válida a justificar os descontos posteriores ao cancelamento do cartão de crédito, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em sede recursal, o
Banco BMG S.A.
alega, em síntese, a regularidade dos lançamentos, sustentando que não houve pedido formal de cancelamento do seguro prestamista contratado, sendo, portanto, legítima a cobrança realizada.

Não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, é incontroverso nos autos que o cartão de crédito consignado foi cancelado ainda no ano de 2019, conforme reconhecido pelas próprias partes, restando evidenciado que a autora não realizou novas contratações com a instituição financeira desde então. A alegação de que o seguro prestamista permaneceria válido por ausência de manifestação expressa da consumidora em sentido contrário esbarra na lógica da acessoriedade contratual e na boa-fé objetiva que deve nortear as relações de consumo.

O
seguro prestamista é contrato acessório
, cuja subsistência depende da existência do contrato principal. Extinto este — no caso, o cartão de crédito — inexiste fundamento jurídico para a continuidade da avença acessória. Não se pode admitir que uma relação de consumo extinta há anos permaneça gerando efeitos financeiros unilaterais e gravosos para o consumidor, sobretudo quando ausente demonstração de que este tenha anuído com a continuidade da cobrança.

Ademais, é ônus da instituição financeira comprovar a existência e a validade do negócio jurídico que sustente os descontos perpetrados, especialmente diante da negativa expressa da consumidora e da inversão do ônus da prova, aplicável nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC.

Não basta alegar que o cancelamento do seguro deveria ter ocorrido de modo autônomo e específico, quando demonstrado que sequer havia mais contrato principal ativo à época.

Ressalte-se que os lançamentos ocorreram diretamente em folha de pagamento da autora, o que agrava a ofensa diante da natureza alimentar da verba subtraída. Tal circunstância justifica, como bem reconhecido na sentença, a reparação por danos morais, sendo adequada e razoável a fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00, nos termos da jurisprudência dominante sobre o tema.

Igualmente acertada a condenação à devolução dos valores indevidamente descontados em dobro, conforme previsão expressa do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé, bastando que a cobrança indevida consubstancie violação à boa-fé objetiva, o que se verifica
in casu.

A propósito cito precedente deste Sodalício:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO .
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO DO CONTRATO SOLICITADO PELO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS DESCONTOS
. INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES No 28/2008 . DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1 . Trata-se de apelação interposta contra sentença que declarou a nulidade do contrato firmado com a autora, determinou a restituição dos valores indevidamente descontados e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O banco sustenta a validade da contratação e a regularidade dos descontos.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legalidade da manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento do contrato pela consumidora e a configuração de dano moral pela indevida retenção de valores do benefício previdenciário. III. Razões de decidir

3 . Embora o contrato tenha sido formalmente firmado, restou comprovado nos autos que a autora solicitou seu cancelamento, conforme mensagens trocadas via aplicativo de mensagens. 4. Nos termos da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, o beneficiário pode cancelar o cartão consignado a qualquer tempo, independentemente de adimplemento contratual.

5 .
A ausência de comprovação da anuência da autora à manutenção dos descontos após o pedido de cancelamento configura falha na prestação do serviço, tornando devida a restituição dos valores indevidamente debitados
.

6.
O desconto indevido sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, ultrapassa o mero aborrecimento, ensejando dano moral in re ipsa.
7 . O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, é proporcional à gravidade da falha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. O desconto indevido em benefício previdenciário, mesmo após o pedido de cancelamento do contrato pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a restituição dos valores debitados . 2. A indevida retenção de verba alimentar caracteriza dano moral in re ipsa, independentemente de prova do prejuízo.” Dispositivos relevantes citados: art. 373, II; INSS/PRES no 28/2008, art . 17-A. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC n.o 1000902-12.2023 .8.26.0589; TJ-MG, AC n.o 10000230051674001."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10158938520248110003, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 18/02/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2025)

A sentença recorrida, portanto, enfrentou com propriedade as questões postas, apresentando fundamentação clara, precisa e harmônica com o entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo qualquer vício ou má apreciação dos elementos probatórios que justifique a sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada por seus próprios termos, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025